Tribunal: STF
Processo: HC 202969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 202.969/PI, indeferiu o pedido liminar. 
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por ausência de adequada fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: 
    “Segundo o conteúdo do APF, uma equipe de policiais militares recebeu informações acerca do funcionamento de uma “boca de fumo” em residência situada na Rua Dr. Do Rego Monteiro, nº 4435, Vila Firmino Filho, nesta cidade, onde inclusive estaria uma pessoa “foragida da justiça”. Então, por volta das 13h20, os policiais militares procederam a diligências no local indicado, de modo que um homem, ao verificar a presença dos ditos policiais, empreendeu fuga, todavia, o mesmo foi interceptado e identificado como MARCOS GABRIEL SILVA SOUSA. 
    Conforme laudos de exame de constatação preliminar (fls. 12/14), fora encontrado 272g de massa bruta de cocaína e 3g de massa bruta de maconha. 
    (…)
    Verifica-se dos autos, ademais, que houve ingresso no domicílio do flagranteado, não esclarecendo se tal ingresso se deu de modo autorizado, ou não. No ponto, urge ressaltar que, ainda que o ingresso tenha ocorrido de modo não autorizado, é essencial que se analise se este seria, ou não, ilegal. 
    (…)
    O ingresso na residência, portanto, justificar-se-ia pela situação de flagrância verificada pela suposta prática de crime permanente, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecente. 
    (…)
    Urge destacar que tal entendimento não importa em plena e ilimitada permissão de ingresso nos domicílios sem qualquer controle. É imprescindível que a autoridade policial tenha fundada suspeita de que há no interior da residência a prática de um crime, baseando-se em elementos concretos. 
    No caso dos autos, a fundada suspeita justificar-se-ia pela existência de informações a indicar que no local estaria escondido o foragido Lázaro Demes Ferreira de Sousa, bem como estaria sendo praticado o delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 
    Desse modo, tenho que eventual ingresso no domicílio sem o consentimento do morador (fator que não restou amplamente esclarecido nos autos nem sequer foi suscitado pela defesa) estaria, em tese, em consonância com o pacificado entendimento do Pretório Excelso. 
    Assim, verificando-se estado de flagrância, restou justificada, a priori, a realização de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, ante o estado de flagrância verificado. 
    (…)
    Assim, o contexto fático anterior à entrada dos policiais na residência do flagranteado revela a existência de ‘fundadas razões’ da ocorrência de crime que justificasse o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, de forma que as provas possibilitadas a partir do ingresso na residência, bem como o próprio ingresso no imóvel sem mandado, se mostram a priori lícitas e em conformidade com o que vem decidindo os Tribunais Nacionais, sem prejuízo de eventuais constatações em sentido diverso, mediante maiores elementos, por ora inexistentes nos autos. 
    Vê-se, ainda, que estão presentes os requisitos formais previstos no art. 285 e seguintes e também no art. 302 e seguintes, todos do Código de Processo Penal Brasileiro, não havendo nenhuma ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão procedida pela Autoridade Policial, pois, foi realizado mediante condutor e testemunhas, todos foram ouvidos e assinaram o auto e encontrando-se instruído com a nota de culpa, comunicações e advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos presos. 
    Portanto não existem vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão pela qual, HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o presente auto de prisão em flagrante, tendo em vista preencher as formalidades legais. 
    Superado este aspecto, passa-se à análise do eventual preenchimento dos requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes alguns pressupostos e requisitos, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (fumus comissi delicti), assim como o risco trazido pela liberdade do investigado (periculum libertatis) - este último requisito, que embora já fosse apreciado por este Juízo antes das mudanças legislativas, e decorresse da percepção da prisão preventiva como medida cautelar extrema e excepcional, releva destacar que recebeu expresso reconhecimento legal, no caput do art. 312, do CPP.  Além disso, necessária a presença de alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal.
    No caso presente, do delito imputado ao flagranteado, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 33, caput, da Lei 11. 343/06, pena de 05 a 15 anos de reclusão e multa, restando configurada a hipótese autorizativa do art. 313, I, do CPP. 
    Convenientemente examinados os autos, há prova da materialidade e dos indícios de autoria do delito em questão, demonstrados pelos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, em especial o Termo de Oitiva do Condutor e Testemunhas (fls. 07/08/09), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 10) e nos Laudos de Exame de Constatação (fls. 12/14). 
    Ressalto que a caracterização do delito de tráfico ilícito de drogas restou demonstrada no caso dos autos, uma vez que a definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. 
    Assim, os indícios são suficientes para que se reconheça a existência do fumus comissi delicti. 
    Quanto ao periculum libertatis, basta a presença de uma das quatro circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, para autorizar, em princípio, a segregação cautelar de um cidadão, quais sejam: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e, por fim, a garantia de aplicação da lei penal. 
    No caso em tela, a liberdade do custodiado MARCOS GABRIEL SILVA SOUSA revela-se comprometedora à garantia da ordem pública. 
    Ao tratar da garantia à ordem pública Renato Brasileiro esclarece seu significado como o “risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 938). 
    Em tempo, diga-se que inserir o autuado em liberdade, com ou sem restrições, seria o equivalente a autorizá-lo a retornar à casa e à vizinhança, onde consequentemente e, em tese, fazia a comercialização de entorpecentes, concedendo-lhe toda ordem de facilidades para eventualmente retornar ao crime, fator este que também justifica a prisão. 
    Constata-se, aqui, que a segregação se faz necessária, em especial, para salvaguardar a ordem pública. 
    No ponto, merece destaque a variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas, a saber 272g (duzentas e setenta e duas gramas) de massa bruta de substância compatível com cocaína e 3g (três gramas) de massa bruta de substância compatível com cannabis sativa (popularmente denominada maconha). 
    Tal circunstância importa em reconhecer-se elevada gravidade em concreto do delito pelo qual foi preso em flagrante acusado. Sendo assim, dentro dos critérios de legalidade e proporcionalidade, a segregação cautelar é, no momento, adequada. 
    Portanto, é fundada a conclusão de que, em sendo concedida a liberdade, provocaria os mesmos estímulos existentes antes da prisão, ou seja, existe risco concreto de reiteração criminosa. 
    (…)
    Destaco, esmiuçando os autos, que do momento da abordagem o autuado ainda tentou fugir, tornando-se evidente a tentativa clara de se furtar da aplicação da lei penal. 
    Assim, a conduta do investigado apontou para aparente desinteresse de submeter-se à aplicação da lei penal, indicativa de tentativa de furtar-se ao alcance da lei. 
    Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revelarse-ia insuficiente, no momento, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Portanto, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). 
    Demais considerações acerca das circunstâncias fáticas convergiriam em discussão probatória vedada em sede de audiência de custódia, em virtude de seu caráter de cognição sumária. Portanto, nesse momento processual no qual não se analisa o mérito, deve-se a conduta ser melhor apurada durante o inquérito policial, a fim de que se traga aos autos mais provas para que se faça uma análise mais aprofundada do suposto delito. 
    Dessa maneira, imprescindível a decretação da prisão preventiva de MARCOS GABRIEL SILVA SOUSA para fins de assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade in concreto elevada da conduta a ele imputada, bem como para fins de assegurar a aplicação da lei penal fundamentando tal conclusão em circunstâncias concretas e contemporâneas aos fatos (art. 315, CPP) 
    Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, com base no art. 310, II, combinado com o art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado MARCOS GABRIEL SILVA SOUSA, diante do justo receio de que em liberdade possa causar risco à ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. ” (eDOC.08.)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que operou-se o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.
    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção a quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca da “elevada gravidade em concreto do delito pelo qual foi preso em flagrante acusado”, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.
    Por outro lado, quanto a alusão à tentativa de fuga do ora paciente quando avistou os policiais na localidade, cumpre registrar que essa circunstância está ligada mais a um comportamento instintivo do ser humano e não implica, necessariamente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal de forma permanente e duradoura. Ademais, eventual risco nesse sentido, caso o juízo de origem entenda ainda presente, pode ser afastado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. 
    Com efeito, não se indica, com tal argumento, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 
    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 
    Ademais, em que pese tenha o julgador anotado presentes os requisitos do fumus comissi delicti, da leitura do APF e da denúncia proposta em desfavor do paciente, denota-se que os indícios de autoria delitiva não foram pormenorizadamente esclarecidos, a demandar cautela na imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.
     Com efeito, ao que tudo indica, o que motivou a incursão dos policiais no domicílio onde encontraram a droga foi a busca pelo irmão do ora paciente, foragido da justiça, mas que não foi encontrado no local. Não se declinou contudo, nem na denúncia apresentada pelo MP, nem na decisão cautelar, quais dados embasaram o entendimento de que a droga, apreendida na casa da cunhada do ora paciente, em verdade lhe pertencia.
    A suscitar incerteza quanto a tal circunstância é também a própria exordial acusatória oferecida pelo MPSP, que apontou inexistir dados suficientes para concluir entre eventual liame associativo entre o ora paciente e seu irmão foragido:
    “Outrossim, em relação ao crime de associação para o tráfico, deixo de denunciá-lo em virtude da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade no Inquérito Policial instruído nos autos no tocante a esta infração penal. Por sua vez, em relação a LÁZARO DEMES FERREIRA DE SOUSA, em que pese a Autoridade Policial tê-lo indiciado indiretamente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não consta nos autos nenhum elemento informativo capaz de estabelecer quaisquer ligação do citado nacional com os crimes descritos na peça inquisitória, que possui contra si mandado de prisão em virtude de outra ação penal, todavia encontra-se foragido até o presente momento. Tendo em vista o exposto, não se vislumbra a justa causa para o oferecimento da exordial acusatória em seu desfavor.” (eDOC.05, p. 04)
    De igual sorte o acusado, inquirido em sede policial, negou ter relação com a droga apreendida:
    “III – Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração? Teve notícias desta? Na casa de sua cunhada, na Rua Dr. Do Rego Monteiro, 4435, Vila Firmino de Souza, nesta Capital
          IV – O que tem a dizer sobre as provas já apuradas? Que não são verdadeiras
          (…)
          VI – Conhece o instrumento com que praticada a infração, ou qualquer objetivo que com esta se relacione e tenha sido apresentado? Não reconhece nenhum objeto aqui apresentado.
          VII- Passada a palavra à Autoridade que preside o ato, esta perquiriu o interrogado sobre a imputação que lhe é feita, tendo o mesmo respondido: QUE o interrogado afirma que por volta das 13:00 horas de hoje 09/02/2021, encontrava-se na residência de sua cunhada ELISA, situada na Rua Dr. Do Rego Monteiro, Vila Firmino Filho, nesta capital, momento em que chegaram na residência alguns Militares, que invadiram a casa e encontram alguns objetovs, bem como uma certa quantidade de cocaína, porém o interrogado não sabia dos produtos e não tem nenhum envolvimento com o fato; Que os militares estavam atrás do irmão do interrogado LÁZAROS DEMES, porém não o encontraram na residência e encaminharam o interrogado a esta central de flagrantes.
          VIII – Por fim, a autoridade pergunta ao interrogado se algo mais tem a alegar em sua defesa, tendo o autuado respondido: que é inocente.”
    Tal cenário demonstra, portanto, ausência de demonstração inequívoca do fumus comissi delicti, a indicar ser mais recomendável que o acusado responda ao processo em liberdade, “sem prejuízo de eventuais constatações em sentido diverso, mediante maiores elementos, por ora inexistentes nos autos”, como bem ponderou o juízo a quo em trecho da decisão ora vergastada. 
    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente MARCOS GABRIEL SILVA SOUSA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente